Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR COM ORIGEM NÃO COMPROVADA COMO SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a penhora de valores bloqueados via BacenJud e afastou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial.
2. O agravante alega a natureza não salarial dos valores e requer, alternativamente, penhora parcial de salário, bem como consulta ao sistema INFOJUD. A agravada opôs contrarrazões sustentando a preclusão.
II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo foi tempestivamente interposto; (ii) saber se é válida a penhora sobre valores de origem não comprovadamente salarial; e (iii) saber se é possível a penhora de percentual de salário, e ainda, a realização de consulta ao sistema INFOJUD sem demonstração de esgotamento de diligências.
III. Razões de Decidir
4. Não há se falar em preclusão de decisão quando dela é interposto tempestivamente o recurso de agravo de instrumento.
5. É válida a penhora sobre crédito recebido via PIX, cuja natureza salarial não foi comprovada, afastando-se a impenhorabilidade do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência atual admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
7. O exame sobre a possibilidade de penhora parcial de salário deve ser realizado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. A consulta ao INFOJUD demanda a demonstração do esgotamento prévio de diligências para localização de bens, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo
9. Preliminar de preclusão rejeitada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 231, 789 e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1263997, AI 0710757-45.2020.8.07.0000, 3a Turma Cível, j. 08.07.2020.